Tribunal: TJDFT
Processo: 0711437-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. MERO ABORRECIMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO AO LONGO DE ANOS. DESCASO. DANOS MORAIS MANTIDOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se controverte que meros aborrecimentos próprios da vida em sociedade não são passíveis de se qualificarem como ofensa aos atributos da honra subjetiva ou objetiva, culminando em reparação por danos extrapatrimoniais, ainda que tenham causado na pessoa atingida cera dose de amargura. Todavia, in casu, os transtornos e a angústia impingidos à apelada/autora desbordam sobremaneira de meros aborrecimentos normais do cotidiano, remanescendo a obrigação compensatória (art. 186 do Código Civil).
2. A espera desmedida para o efetivo reparo, ou a própria inércia/incompetência da recorrente (desde 2016) em adequar a unidade adquira aos fins para os quais fora adquirida - proporcionar descanso e repouso para o núcleo familiar da consumidora - não constitui mero aborrecimento, mas óbice ao gozo do imóvel em sua plena extensão, com ofensa ao direito à integridade psíquica, haja vista que tais fatos conspurcam o bem-estar e perfeito equilíbrio emocional. Precedentes desta Corte.
3. Ademais, em que pese o grau de subjetivismo que envolve o tema, por não haver critérios determinados/objetivos e fixos para a quantificação desta espécie de dano, a doutrina e tribunais pátrios mantêm o entendimento de que a condenação deve ser fixada com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa.
4. A par disso, emerge adequado o arbitramento definido na origem no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto condizente com a condição socioeconômica da construtora e da incorporadora, e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - especialmente em relação ao longo lapso temporal decorrido desde a primeva comunicação de infiltração na unidade (2016), para que não haja enriquecimento sem causa, nem compensação deficitária.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.